Tribunal: TJMT
Processo: 0009331-15.2017.8.11.0006
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-12-04
Data de publicação: 2023-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0009331-15.2017.8.11.0006
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ANDERSON CLEI DIAS DA SILVA (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ANDERSON CLEI DIAS DA SILVA - CPF: 955.375.891-68 (RECORRENTE), LUIS BARTOLO DA SILVA (VÍTIMA), SUELI DE ALMEIDA COSTA (ASSISTENTE), LOURIVAL CORREA DA SILVA NETO (ASSISTENTE), LUIZ BARTOLO DA SILVA - CPF: 460.407.901-30 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO – DECOTE DA QUALIFICADORA – INVIABILIDADE - MATERIALIDADE E AUTORIA COM INDÍCIOS SUFICIENTES – ANÁLISE PELO
TRIBUNAL DO JÚRI
–
RECURSO DESPROVIDO.

O Enunciado Orientativo nº 2, Turma de Câmaras Criminais Reunidas TJMT assim nos diz:

“Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri.”.

O decote das qualificadoras,
na fase de pronúncia, só é permitido se as provas orais e documentais apontem para a manifesta improcedência, pois compete ao Tribunal do Júri a inteireza da acusação.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito tirado em face de decisão que pronunciou
Anderson Clei Dias da Silva
atribuindo-lhe a prática do crime tipificado no art. 121, §2º, inciso II, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal.

Busca a defesa pelo afastamento da qualificadora do motivo fútil, em respeito ao princípio do
in dubio pro reo
(Id. 183875225).

Manifestou em contrarrazões, o Ministério Público, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id.183875227).

Oportunizado ao Juízo
a quo
o exercício da retratação, este manteve a r. Sentença de Pronúncia em seus termos (Id. 183875228).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no Id. 189997688, opinou pelo
desprovimento

do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme asseverado, busca a defesa
pelo afastamento da qualificadora do motivo fútil, em respeito ao princípio do
in dubio pro reo
.

P
ois bem, o recurso
não merece provimento
.

Isso porque,
a pronúncia constitui decisão de mera admissibilidade da acusação, para a qual basta que haja prova da materialidade do crime e indícios suficientes de autoria ou de participação delitiva, consoante dispõe o art. 413, §1º do Código de Processo Penal, deixando o exame mais acurado dos fatos e do juízo de culpabilidade na competência do Tribunal do Júri.

Narra a Denúncia:

“Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 07 de abril de 2017, às 22h15, na Rua Marechal Castelo Branco, Bairro São Luiz; neste município e comarca de Cáceres-MT, o acusado ANDERSON CLEI DIAS DA SILVA, por motivo fútil, tentou matar a vítima Luis Bartolo da Silva, não consumando o seu intento 'por circunstâncias alheias a sua vontade. Segundo apurado, nas circunstâncias de tempo e de local acima descritas, o acusado, em estado de embriaguez, foi até a residência de Lourival, amigo da vítima e que estava em sua companhia, querendo ingerir mais bebida alcoólica. Ato contínuo, Lourival expulsou o acusado da sua residência, tendo em vista que estava muito embriagado, mas o acusado, relutante, insistiu, reiteradamente, em voltar ao local. Logo após, Lourival saiu para comprar comida e mais bebida, deixando a vítima em casa, com a porta fechada, sendo que o acusado novamente insistiu para adentrar na residência, sendo que a vítima tentava impedi-lo, razão pela qual o acusado empregou força, conseguindo entrar no local e desferiu vários golpes de faca contra a vítima, ,que só não foi mais atingida pois a referida arma branca ficou cravada em seu braço. Consta, ainda, que Lourival retomou para sua residência e encontrou o acusado sujo de sangue e, em seguida, achou a vítima ensanguentada, caída no banheiro, razão pela qual foi até a delegacia pedir ajuda, ocasião em que

os bombeiros compareceram no local dos fatos para prestar auxílio (Id. 183873698 – págs.2/5).”

Em juízo, a vítima
Luiz Bartolo da Silva
assim narrou:

“(...).Promotor: como a doutora já explicou para o senhor que é uma ação penal e o Sr. Anderson Clei Dias da Silva, vulgo “Gordo”, ele é acusado aqui nesta ação penal de tentar matar o senhor, é o que consta aqui na denúncia. O senhor pode explicar o que aconteceu no dia, naquele dia, enfim, com maior riqueza de detalhes? Vítima: Boa tarde, eu estava cuidando a casa do meu amigo que estava como testemunha, Lourival Neto né, ele é piloteiro de barco, ele está pilotando. Eu cheguei por volta das 18h00 na casa dele e ele chegou também, nós estávamos lá eu, ele e outro amigo dele, piloteiro também, né, e o “gordo” é conhecido da gente né, só que ele é viciado. Ele chegou “daquele jeito” e o pessoal tentou afastá-lo da casa e ele não quis sair, porque sabe como é esses tipos de pessoas assim né. Aí ele continuou na casa, pessoal pediu para ele sair, até o amigo do Lourival pediu para emprestar o celular para ligar para viatura para recolher ele. Aí simplesmente o Lourival com o amigo dele pediu para comprar o espetinho, mais umas cervejinhas que iam tomar lá. O Lourival o pegou e arrastou para rua, empurrou ele, aí eu não imaginava que fosse retornar para dentro da residência, que a residência não é murada nem nada, era só uma casinha, uma casa pequeninha dele. Aí nessa situação quando eu vou tomar banho e quando você retornar (referência a Lourival) deixa a chave que eu vou embora para casa. Eu entrei para dentro do banheiro, tomei meu banho, voltei e quando sai na sala, o gordo estava dentro da sala já. Aí eu pedi para ele sair e quando eu empurrei para ele sair para fora, já recebi a primeira facada no lado direito do meu peito. Aí entrei em luta corporal com ele para tentar tomar a faca dele, aí ele desferiu mais dois golpes na direção do lado esquerdo embaixo do meu braço. Aí por último, ele acertou uma faca quase atravessando o meu antebraço, que eu tomei a faca dele [...].

” (Id. - mídia).

A testemunha Investigadora de Polícia
Rosangela Helena Staffortti
, em juízo, assim informou:

“(...)Investigadora: conseguiu-se identificar o Anderson como sendo o autor da tentativa de homicídio contra o senhor Bartolo. Promotor: quem falou para você que foi o Anderson então? Investigadora: quem falou foi a Sueli, é uma testemunha que foi vítima de homicídio depois dessa autuação e o dono da casa, Lourival, que nos indicou quem era o autor, né. Ai a própria vítima também deu informação. Promotor: a vítima falou que foi ele que deu as facadas. Investigadora: sim, sim. Defensor: Rosangela, e o teor dessa discussão que houve, a senhora se recorda mais detalhes dessa situação ? Investigadora: o suspeito, Anderson, queria ficar ali com eles bebendo, já estava meio sobre o efeito de álcool e ai eles não queria que ele ficasse e ai pediram para ele ir embora. Nesse vai embora volta, ele acabou ficando com raiva, quando Lourival saiu para comprar mais bebida e uma coisa para comer a vitima entrou para dentro da residência e, segundo as informações, ele arrombou a porta e agrediu a vítima (Id. 183875215 – mídia)”.

A testemunha
Lourival Correa da Silva Neto
, em fase policial, confirmou que mandou o recorrente ir embora e após encontra-lo saindo de sua casa, Anderson afirmou que tinha matado a vítima, vejamos:

“Que estava em sua residência na companhia de seu amigo LUIZ BARTOLO, quando chegou um conhecido pela alcunha de “GORDO”, embriagado e drogado. Deram cerveja a ele e o mandou embora, depois de discutirem. O declarante saiu, comprou cerveja (...). Quando chegaram em sua casa, encontrou o “GORDO” saindo de sua casa, todo sujo de sangue, o qual disse “matei ele”, após dizer isso, ele foi embora. O declarante correu até onde estava seu amigo BARTOLO, encontrando caído no banheiro, todo sujo de sangue (...)(Id.183873698).”

O acusado
Anderson Clei Dias da Silva
, em fase judicial, afirmou que agiu por autodefesa, visto que a vítima teria primeir
a
lhe agredido no rosto sem qualquer motivo.

Após, a Magistrada pronunciou o réu nos termos da denúncia, bem como, reconheceu a qualificadora dos inciso I
I
(
motivo fútil
) do artigo 121, §2º do Código Penal.

In casu
, a materialidade do delito ficou evidenciada pelo Boletim de ocorrência nº 2017.118748 (Id. 183873698- págs. 08/09), depoimento da testemunha (Id. 183873698- págs. 12), depoimento da vítima (Id. 183873698 pág. 28), relatório policial (Id. 183873698 págs. 13/14), Termo de reconhecimento fotográfico de pessoa (Id. 183873698 pág. 27), Laudo Pericial (Id. 183873698- págs. 40/60)
o que permite o juízo de pronúncia, pela presença dos pressupostos autorizados.

Atesta a defesa de Anderson Clei Dias da Silva, que o mesmo teria agido apenas com o intuito de repelir injusta agressão, porém, há evidências sólidas que indicam que o réu, após uma discussão de pouca importância com a vítima, e já ter saído da casa da vítima, retornou e atacou a vítima com múltiplos golpes de faca, sem nenhuma justificativa.

Desse modo, após análise minuciosa dos documentos, resta claro que não é possível acatar o pedido de decote da qualificadora de motivo fútil, uma vez que ficou demonstrada as razões da denúncia em relação á qualificadora, devendo ser a mesma avaliada pelo Tribunal do Júri a qual aferirá a existência ou não da tese apresentada pela defesa.

A corroborar tal entendimento trago a colação decisão deste Tribunal de
Justiça, in verbis:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TRIBUNAL DO JÚRI – SENTENÇA DE PRONÚNCIA – HOMICÍDIO QUALIFICADO [ART.121, § 2º, INC. IV, CP] – RECURSO DA DEFESA – 1. PRELIMINAR – NULIDADE DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – INOCORRÊNCIA – CONCISÃO DA LINGUAGEM USADA PELO JULGADOR QUE NÃO SE CONFUNDE COM AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – PRECEDENTES TJMT [AP Nº0002295-42] – PRELIMINAR REJEITADA – 2. MÉRITO – DESPRONÚNCIA POR AUSÊNCIA DE PROVAS – DESCABIMENTO – PRESENÇA DE PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – PRONÚNCIA COMO MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO –
PEDIDO
DE EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA – IMPOSSIBILIDADE
– TIPO PENAL QUE NÃO SE REVELA MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE – INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO ORIENTATIVO 2 DO TJMT – REVOGAÇÃO DA PRISÃO
PREVENTIVA PRETEXTADA – INVIABILIDADE – NECESSIDADE DE ACAUTELAR A ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE DO CRIME AFERIDA DA MANEIRA DE EXECUÇÃO DO DELITO E INALTERAÇÃO DO CONTEXTO FÁTICO COM APARENTE PERTENCIMENTO A ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E RÉU QUE PERMANECEU PRESO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO – PRECEDENTE STJ [HC 533.433] – PRONUNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Decisão de pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação. Destarte, presentes a prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, requisitos exigidos pelo art. 413, caput, e §1.º, do CPP, revela-se incabível a impronúncia, devendo o réu ser submetido a julgamento pela Corte Popular, em resguardo à competência constitucional do Tribunal do Júri [art. 5.º, XXXVIII, c, da CF/88].

Na fase da pronúncia,
a exclusão de qualificadora
só é possível quando for manifestamente improcedente, caso contrário, havendo indícios mínimos de sua possível ocorrência, tal como na hipótese, deve ser mantida a fim de que seja apreciada pelo órgão constitucional competente, que é o Tribunal do Júri.
Inteligência do Enunciado Orientativo n.º 02 da TCCR/TJMT.

É legítima a manutenção da prisão preventiva que se encontra lastreada em elementos concretos que revelam a gravidade da conduta perpetrada e o risco que a liberdade do recorrente representa ao meio social, notadamente diante do violento modus operandi empregado, não assistindo o direito de aguardar em liberdade o julgamento pelo Tribunal do Júri, ao réu que permaneceu preso durante toda a instrução criminal.

(N.U 1001228-87.2022.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 12/09/2023, Publicado no DJE 14/09/2023)”.

Portanto, a referida qualificadora deve ser mantida e levada para apreciação do Conselho de Sentença, pois não pode ser apontada como manifestamente improcedente em razão dos elementos que lhe embasam.

Segue-se entendimento do c. STJ:

“A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que o afastamento de qualificadoras por meio da decisão de pronúncia somente se revela possível quando manifestamente improcedente a imputação, sob risco de usurpação da competência constitucionalmente atribuída ao Conselho de Sentença, a quem incumbe julgar os crimes dolosos contra a vida.
In casu, não se verifica manifesta improcedência da qualificadora em exame. As instâncias ordinárias concluíram, a partir da narrativa dos fatos, que havia indícios mínimos para a configuração da qualificadora atinente à surpresa[...]”
(HC nº 368.976/SC – Relator: Min. Joel Ilan Paciornik – 7.11.2016). (destaquei)

Tal entendimento encontra-se materializado no Enunciado Orientativo nº 2, Turma de Câmaras Criminais Reunidas TJMT:

“Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri.”.

Diante disso, reputo inadmissível o decote da qualificadora prevista no art. 121, §2º, inciso II Código Penal.

Com esses fundamentos, voto no sentido de
negar provimento
ao presente recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2023